Tribunal: TJDFT
Processo: 0723856-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0723856-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLEBER REIS GABRIEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 41201793), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora